Tribunal: STF
Processo: ARE 964717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.9.2016. ATO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, não cabe recurso contra ato que determina a remessa dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    2. Determinação da imediata remessa dos autos à origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.